Tribunal: TJSP
Processo: 2372056-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATICIOS – Decisão agravada que rejeitou a impugnação pela sua intempestividade de deferiu a transferência para conta judicial dos valores bloqueados com expedição de MLE, após o trânsito em julgado da decisão – Intempestividade da impugnação que não deve ser reconhecida – Bloqueio de valores em conta poupança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATICIOS – Decisão agravada que rejeitou a impugnação pela sua intempestividade de deferiu a transferência para conta judicial dos valores bloqueados com expedição de MLE, após o trânsito em julgado da decisão – Intempestividade da impugnação que não deve ser reconhecida – Bloqueio de valores em conta poupança advindas de abono salarial PIS/PASEP – Impenhorabilidade de verbas alimentares é matéria de ordem pública, não sujeição à preclusão – Crédito que não está abarcado pela exceção prevista no § 2o, do art. 833, do CPC – Crédito que decorre de débitos locatícios – Abono salarial que tem natureza alimentar que por força da lei não é passível de penhora – Decisão reformada – Recurso provido